Tribunal: TCU
Processo: 020.533/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9512/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em excluir por duplicidade os atos de Admissão de Fernanda Surubi Fernandes e de Dayane Sandri Stellato, e considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos demais atos de admissão deste processo. 1. Processo TC- Processo 020.533/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Charles Revson de Araujo (XXX.871.788-XX); Cristiane Andreia da Silva Lobo (XXX.440.701-XX); Cristiane da Silva Pinheiro (XXX.160.321-XX); Dayane Sandri Stellato (XXX.330.051-XX); Diego Hudson Zolinger (XXX.504.512-XX); Diogo Vogel Lisboa (XXX.855.591-XX); Edval Alves Ribeiro (XXX.249.641-XX); Erica Martini Pessoa (XXX.021.761-XX); Eslaine Hurtado Neves (XXX.590.171-XX); Euzenil Almeida de Oliveira (XXX.025.361-XX); Fernanda Surubi Fernandes (XXX.821.131-XX); Jessica Nunes da Silva (XXX.924.791-XX); Jesuel Alves de Arruda (XXX.554.211-XX); Josiane Azeredo de Queiroz (XXX.740.821-XX); Juciania Xavier Campanharo (XXX.692.591-XX); Juliana Possavatz (XXX.679.151-XX); Karla Michelle da Silva Moncao (XXX.938.521-XX); Kedina Marcia Araujo Guedes (XXX.669.891-XX); Luciano Guimaraes Parreira (XXX.380.051-XX); Luiz Paulo Pereira Silva (XXX.958.581-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.